Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720401-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INARIA MENDES DA SILVA AGRAVADO: TIAGO NUNES MARTINS, MERCADINHO PIAUI LIMITADA - ME, FH SUPERMERCADO LTDA, FERNANDO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO DECISÃO INARIA MENDES DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 159434742, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (simulação nos atos constitutivos das empresas com omissão de sócio no contrato social) com pedido de desconsideração da personalidade jurídica movida contra TIAGO NUNES MARTINS, MERCADINHO PIAUI LIMITADA - ME, FH SUPERMERCADO LTDA e FERNANDO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 155433262. Aguarde-se a realização da audiência já designada.” A agravante-autora defende, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento. No mérito, suscita a nulidade da r. decisão agravada, por ausência de fundamentação, em violação aos arts. 5o, inc. LIV, e 93, inc. IX, da CF e arts. 6o, 9o, 10 e 11, todos do CPC e ressalta a necessidade de suspensão do processo, a fim de que não seja realizada a audiência designada para data próxima, em 31/5/2023, até a prolação de nova decisão. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação. É o relatório. Decido. Da admissibilidade do recurso Inicialmente, necessário assentar que, embora intitulado despacho, há carga decisória no pronunciamento judicial impugnado. De outro turno, está configurada a urgência na análise da matéria decorrente da inutilidade do exame em eventual julgamento de apelação, portanto, admissível o presente agravo de instrumento, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que depois de o MM. Juiz proferir r. decisão de saneamento e organização do processo (id. 147054401), intimada, a agravante-autora manifestou-se (id. 147692453), aduzindo que ela e as testemunhas arroladas poderiam participar da audiência de instrução e julgamento designada para 31/05/2023, às 16h20, de forma remota, oportunidade em que informou o endereço físico de onde participariam do ato, por videoconferência. Posteriormente, a agravante-autora apresentou petição, requerendo o cancelamento da audiência e a utilização de prova emprestada, nos seguintes termos (id. 155433262): “[...] Todavia, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e da Ação de Fixação de Pensão Alimentícia, movidas pela autora em face do requerido Tiago Nunes Martins, já foram produzidas provas que corroboram com o que se discute neste feito, portanto, requer-se o CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA e, nos termos do artigo 372 do CPC, a utilização de PROVA EMPRESTADA ̧ em consonância com o princípio da celeridade e economia processual. Em especial, requer-se a consideração do depoimento das testemunhas nos autos no 0722134-67.2021.8.07.0003, uma vez que são as mesmas testemunhas arroladas nestes autos e fizeram prova das simulações perpetradas pelo réu, visto que afirmaram veementemente que o requerido Tiago era o dono do Supermercado. Caso seja deferido, requer-se sejam os arquivos da gravação da audiência e colheita da oitiva das testemunhas sejam disponibilizados pela 1a Vara de Família e Sucessões de Ceilândia/DF. Ademais, apesar de não ter reconhecido a simulação naqueles autos, o Juízo citou os indícios dos atos de simulação na fundamentação da sentença, em especial, que o elevado padrão de vida do requerido, assim como as diversas transferências que realizava à autora por intermédio de conta bancária do Supermercado, não condiziam com o que se espera de um mero gerente do estabelecimento. Também se requer a juntada de parecer apresentado pelo Ministério Público na Ação de Fixação de Pensão Alimentícia (autos no 0713454-93.2021.8.07.0003), no qual cita os fortes indícios de prática de simulação, sobretudo pelo elevadíssimo padrão de vida ostentado pelo réu e todas as provas dos autos. Sendo assim, considerando o vasto conjunto probatório que já conta dos autos - inclusive a certidão do oficial de justiça de id: 137521343, na qual o requerido Tiago foi identificado por um funcionário como SÓCIO-PROPRIETÁRIO do novo Supermercado - requer-se sejam aceitas as provas emprestadas ora apresentadas, sendo dispensada a realização de Audiência de Instrução e Julgamento, pugnando-se pelo julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC.” O pleito foi indeferido pela r. decisão agravada. Do teor do pronunciamento judicial impugnado, constata-se que, de fato, não possui qualquer fundamentação, em contrariedade ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF e art. 11, caput, do CPC. Portanto, configurada a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, está configurado o perigo iminente de dano, pois o requerimento da agravante-autora, de cancelamento da audiência designada para 31/5/2023 e utilização de prova emprestada, foi indeferido, sem ao menos se permitir à parte o conhecimento das respectivas razões. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do processo originário até julgamento deste recurso. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora